Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010500-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI -1010500-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO
:
KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO - HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO INTEGRAL ENTRE OS CREDORES IMPUGNANTES - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROVA QUE INTERESSA A AMBAS AS PARTES - DIVISÃO PROPORCIONAL DOS CUSTOS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – SÚMULA 481 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o princípio da causalidade indicar que aquele que deu causa à produção probatória deve arcar com os respectivos custos, quando a perícia técnica é determinada de ofício pelo juízo para esclarecimento de questões relevantes ao processo recuperacional, de interesse de ambas as partes, o rateio dos honorários periciais deve ocorrer de forma equânime entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula no 481/STJ também para as pessoas jurídicas em recuperação judicial, as quais devem demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi demonstrado nos autos.

3.Recuso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da decisão que, nos autos da
Recuperação Judicial no 1012309-71.2024.8.11.0015
, ajuizada pela
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
, rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a determinação para que as instituições financeiras impugnantes (
BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO J. SAFRA S/A, BANCO MERCEDES-BENZ S/A E BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
) custeiem integralmente os honorários periciais da perícia judicial determinada de ofício pelo juízo singular.

Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau consignou que a rejeição dos embargos de declaração se devia ao fato de que a decisão embargada não era omissa, tendo sido clara ao determinar a realização da perícia judicial e o respectivo rateio dos honorários periciais entre os credores impugnantes, em observância ao disposto no art. 95 do CPC/
15.

O agravante sustenta, em suma que:

a perícia judicial foi determinada de ofício pelo juízo, e não a pedido dos credores;

a
recuperanda
deu causa às suspeitas levantadas pelos credores ao apresentar inconsistências na documentação contábil e na classificação dos créditos;

pelo princípio da causalidade, a
recuperanda
deveria arcar integralmente com os honorários periciais ou, alternativamente, que fosse determinado o rateio dos honorários entre a
recuperanda
e os credores impugnantes; e

a recuperação judicial seria "vazia", uma vez que a maior parte dos créditos seria extraconcursal.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, revogando parte da r. decisão recorrida no tocante apenas ao pagamento dos honorários periciais integrais pelos credores, determinado que as custas, despesas e honorários periciais sejam integralmente suportadas pela
recuperanda
, ou,
alternativamente
, pelo rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para a empresa
recuperanda
e 50% entre os credores.

A liminar recursal foi concedida parcialmente
, para determinar que os honorários periciais sejam custeados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os bancos impugnantes e 50% (cinquenta por cento) para a
recuperanda
.

As
contrarrazões
da
agravada KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
, vieram no
ID no 286050378
, oportunidade em que a parte agravada questionou em
prelimina
r
, a ilegalidade na imposição de prova diabólica e violação ao devido processo legal. No mérito, sustenta que
:

não existem indícios de irregularidades na recuperação judicial, conforme expressamente reconhecido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público;
os credores impugnantes deram causa ao incidente probatório ao insistirem em alegações infundadas
;

a
recuperanda
encontra-se em situação de hipossuficiência, sendo injusto que arque com os custos da prova pericial;
e,

subsidiariamente, caso se mantenha qualquer ônus à
recuperanda
, que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 286060858
.

Instada a se manifestar, a doutra Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 288178356
, opinando pelo parcial provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Em suas contrarrazões, a agravada suscita preliminarmente a ilegalidade da imposição de prova diabólica e a violação ao devido processo legal, alegando que não se pode transferir à parte acusada o encargo de demonstrar a inexistência de um fato que lhe foi imputado sem suporte probatório
.

A preliminar, no entanto, confunde-se com o mérito do recurso, uma vez que discute justamente a quem deve ser atribuído o ônus financeiro da produção da prova pericial. Por essa razão, será apreciada juntamente com o mérito do agravo.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou o rateio dos honorários periciais exclusivamente entre os credores impugnantes, no contexto da recuperação judicial da empresa agravada.

O primeiro aspecto que merece análise diz respeito à natureza da perícia determinada pelo juízo de primeiro grau.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, como forma de esclarecer as alegações dos credores sobre suposta inconsistência da documentação contábil e possíveis irregularidades na recuperação judicial.

Não é de se olvidar que, n
os
termos do
artigo 95 do CPC/15
, c
ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver i
n
dicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

“Art. 95.Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”
Grifei
.

A leitura do dispositivo indica claramente que, quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, como no presente caso, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. A regra estabelecida pelo legislador visa a distribuir equitativamente o ônus financeiro da produção probatória quando esta não foi requerida especificamente por nenhuma das partes.

No entanto, é necessário compreender o contexto específico em que a perícia foi determinada. Segundo se depreende dos autos, diversos credores, incluindo o agravante, apresentaram impugnações alegando inconsistências contábeis e possíveis fraudes na condução da recuperação judicial.

D
iante dessas alegações e visando esclarecer os fatos,
o Juízo singular, corretamente,
determinou a realização da perícia
prévia
.

Contudo, muito embora o
agravante
tenha concordado com a perícia, este
invoca o princípio da causalidade para sustentar que a
recuperanda
deveria arcar com os custos da perícia, argumentando que foi ela quem deu causa às suspeitas ao apresentar inconsistências na documentação contábil e na classificação dos créditos.

No caso concreto,
muito embora o Administrador Judicial e o Ministério Público
tenha
afastado a existência de indícios de fraude ou irregularidades na documentação contábil e a classificação dos créditos, certo é que somente com a prova pericial seria possível verificar as alegadas inconsistências.

Desta forma, não
seria
possível concluir, antes da realização da perícia técnica, quem
de
u
causa à instauração do incidente probatório,
a justificar
a aplicação do princípio da causalidade
.

Sendo assim, considerando todos os elementos analisados
,
a solução mais adequada ao caso concreto é o rateio dos honorários periciais entre as partes, na proporção já determinada na decisão liminar: 50% para os credores impugnantes e 50% para a
recuperanda
, inclusive essa solução atende ao disposto no art. 95 do CPC/15, que estabelece o rateio dos honorários quando a perícia é determinada de ofício.

Deve-se observar ainda que a própria
recuperanda
, em suas contrarrazões, apresentou pedido subsidiário para "
caso este Egrégio Tribunal entenda pela redistribuição dos encargos periciais, que seja atribuída à
Recuperanda
apenas uma fração reduzida, e que os custos sejam suportados proporcionalmente entre todas as partes litigantes
", o que se coaduna com a solução adotada na decisão liminar.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DO PERITO. RATEIO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 95 do CPC/2015, quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, as despesas devem ser rateadas entre as partes
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no REsp 1794321/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2023,
DJe
12/09/2023
)

Portanto, a decisão liminar proferida neste agravo, que determinou o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para os bancos impugnantes e 50% para a
recuperanda
, representa a solução mais adequada ao caso concreto, devendo ser
ratificada
.

Quanto
à
alegação da agravada de que faz jus
à
concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que o deferimento do pedido de recuperação judicial já pressupõe a existência de crise econômico-financeira,
não merece acolhimento
.

Isto porque, o benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC/15, destina-se àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. No caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a concessão da benesse, desde que comprovada de forma cabal a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

O simples fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão automática dos benefícios da justiça gratuita. É necessário que se demonstre, por meio de documentos idôneos, a efetiva impossibilidade de arcar com os custos processuais.

No caso em apreço, a
recuperanda
não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira que justificasse a concessão da gratuidade da justiça. Ao contrário, tratando-se de empresa em funcionamento, com faturamento ativo e operações comerciais em curso – ainda que em crise –, presume-se sua capacidade para arcar com os custos processuais, em especial considerando
que se trata de ônus relevante para o prosseguimento da própria recuperação judicial.

Além disso, não se pode olvidar que o instituto da recuperação judicial pressupõe a viabilidade econômica do negócio, sendo contraditório presumir, simultaneamente, a possibilidade de soerguimento da empresa e sua absoluta incapacidade de arcar com despesas processuais indispensáveis ao regular andamento do feito.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA N. 481/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "aplica-se a Súmula n. 481/STJ também para as pessoas jurídicas em recuperação judicial, as quais devem demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (
STJ -
AgInt
no
AREsp
n.1.300.535/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
1/3/2019).

Dessa forma, não tendo a agravada comprovado satisfatoriamente a impossibilidade de arcar com sua parcela dos honorários periciais, indefiro o pedido subsidiário de concessão da justiça gratuita, devendo arcar com
50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os credores
impugnantes (Banco Volkswagen S/A, Banco J. Safra S/A, Banco Mercedes-Benz S/A e Banco CNH Industrial Capital S/A) e 50% (cinquenta por cento) para a
recuperanda
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025